Tribunal: TJMT
Processo: 1008403-55.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008403-55.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Nulidade, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), MARCOS LUCIO PICHININ - CPF: 474.279.811-20 (AGRAVANTE), ADRIANA PENCAL - CPF: 535.893.511-87 (AGRAVANTE), MARTA MARIA ALVES ARAUJO - CPF: 384.655.661-00 (AGRAVADO), PEDRO LUIZ ARAUJO FILHO - CPF: 570.227.551-91 (AGRAVADO), DIEGO CASTRO DE MELO - CPF: 019.720.761-83 (ADVOGADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1008403-55.2023.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE AUTORIZA O LEVANTAMENTO DE VALORES PENHORADOS NO ROSTO DOS AUTOS E O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO COM AVALIAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO – AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXECUTADO – DECISÃO SURPRESA – ART. 10 DO CPC – OFENSA – DECISÃO REFORMADA – INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA PARA MANIFESTAÇÃO – AGRAVO INTERNO – PERDA DO OBJETO - RECURSO PROVIDO.

Não oportunizada a manifestação da parte contrária, a decisão acabou por se revelar em decisão surpresa em ofensa ao disposto no art. 10 do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1008403-55.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MARCOS LUCIO PICHININ, ADRIANA PENCAL

AGRAVADO: MARTA MARIA ALVES ARAUJO, PEDRO LUIZ ARAUJO FILHO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Marcos Lucio Pichinin e Adriana Pencal
, de decisão que no Cumprimento de Sentença promovido por
Pedro Luiz Araújo e Marta Maria Alves Araújo
, deferiu o pedido de levantamento do valor depositado nos autos da Ação Rescisória n. 0039661-91.2009.8.11.0000, e de prosseguimento da execução, com a avaliação do imóvel objeto da matrícula n.34.946 do Cartório do 5º Ofício de Cuiabá.

Alega que a decisão impugnada fere o disposto nos artigos 9º e 10 do CPC, porque proferida sem oportunizar o contraditório.

Realça que não foram intimados para se manifestar sobre os termos da petição dos agravados, em particular quanto à alegação de que a dívida perfaz o valor de R$ 47.042.773,06.

Aduz que é nula a decisão porque fundada em premissa equivocada, no caso, o entendimento de que
“há substancial diferença entre o crédito perseguido pelos exequentes e os bens e valores constritos até o momento...”
.

Sustenta, assim, que a ausência de intimação para se manifestar sobre o requerimento do prosseguimento da fase de cumprimento de sentença, é causa de gravíssimo prejuízo, porque poderia esclarecer que o feito teve seu prosseguimento suspenso por ser as partes credora e devedora uma da outra, bem como que a Ação de Indenização de Danos Materiais ainda não chegou ao seu termo final de modo que o valor do crédito que tem contra os agravantes não está liquidado.

Requer a concessão da liminar a fim de suspender os efeitos da decisão agravada até o final do julgamento do presente recurso. No mérito, postula pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada para que seja oportunizado o contraditório.

Efeito suspensivo indeferido (id 165365190).

Contraminuta (id 167677669). Explicam que o Agravo de Instrumento n. 0141407-60.2013.8.11.0000 determinou a suspensão dos atos de alienação, praça ou adjudicação do imóvel penhorado com matrícula n. 34.979 do CRI de Rosário Oeste, até o julgamento final da ação de Perdas e Danos n. 903/2009, contudo, neste Cumprimento de Sentença, a avaliação determinada se trata do imóvel objeto da matrícula n. 34.946 do 5º Ofício da Comarca de Cuiabá. Aduzem não haver decisão surpresa, porque os agravantes tiveram ciência da formalização da penhora e realização de avaliação desde 2011. Esclarecem que nunca houve decisão determinando a suspensão do andamento do cumprimento de sentença, mas somente a suspensão de atos constritivos do imóvel objeto da lide do CRI de Rosário Oeste. Sustentam, ainda, não haver discussão sobre os valores atuais das demandas de cumprimento de sentença e perdas e danos. Requer o desprovimento do recurso.

Agravo Interno (id. 168274662).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1008403-55.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Busca o agravante a suspensão da decisão que deferiu o levantamento do valor penhorado no rosto dos autos da Ação Rescisória n. 0039661-91.2009.8.11.0000 e o prosseguimento da execução, com a avaliação do imóvel objeto da matrícula n. 34.946 do Cartório do 5º Ofício de Cuiabá.

Trata-se de Cumprimento de Sentença tirado do bojo da Ação de Rescisão de Contrato c/c Reintegração de Posse e Perdas e Danos ajuizada pelos aqui agravantes, Marcos Lúcio Pichinin e esposa contra o Espólio de Pedro Luiz Araújo, que foi julgada parcialmente procedente para rescindir o contrato, determinar a reintegração de posse concomitante a devolução do valor recebido pelo imóvel, abatido a cláusula penal de 10%.

Nesse contexto, os requeridos agravados promoveram o Cumprimento de Sentença do valor de R$ 7.367.356,68, relativo à devolução, pelos autores agravantes, das parcelas pagas na compra da propriedade rural e cujo contrato foi rescindido, fase na qual foi penhorado o imóvel rural com matrícula n. 34.979 e o crédito no rosto dos autos da Ação Rescisória n. . 0039661-91.2009.8.11.0000, em trâmite na 2ª Turma da Câmara Cível Reunidas deste Tribunal de Justiça.

Consta, de outro turno, que os autores da referida ação de rescisão de contrato, ora agravantes, ajuizaram Ação de Indenização de Danos Materiais n. 0012651-46.2009.8.11.0041.

Por sua vez, por força do acórdão proferido no Agravo de Instrumento n. 0141407-60.2013.8.11.0000, o Juízo determinou a suspensão do feito principal, em fase de cumprimento de sentença, até o desfecho da ação de indenização.

Intimados os exequentes, ora agravados, para dar prosseguimento ao feito (id 92021863 – autos de origem), estes realçaram que o feito se encontrava suspenso (id 93054787).

Contudo, logo após, em petição (id 103306799 – autos de origem), os exequentes agravados postularam pelo levantamento do valor penhorado no rosto dos autos, bem como o prosseguimento da execução, com a avaliação do imóvel penhorado.

Sucede que, realmente, sem oportunizar a parte contrária, então devedora, se manifestar nos autos, o Juízo deferiu o pedido, forte no argumento de
“
haver substancial diferença entre o crédito perseguido pelos exequentes e os bens e valores constritos até o momento, a despeito do longo trâmite processual”
.

Com efeito, ao que consta, o trâmite do cumprimento de sentença se encontrava suspenso há pelo menos 09 anos. Logo após petição da parte exequente, entendendo não ter motivo justificador para a suspensão, o Juízo defere o pedido de movimentação para levantamento de valores e avaliação do bem penhorado.

Ou seja, não foi realizada a devida intimação da parte contrária para se manifestar acerca da questão, seja o prosseguimento do cumprimento de sentença, seja do levantamento de valores, seja, em particular, quanto ao valor, de mais de R$ 40.000.000,00, apontado como devido, sendo que ainda pendente de conclusão a ação de indenização.

É fato que a celeridade e a razoável duração do processo são fatores de inegável relevo no combate a morosidade processual, razão pela qual devem ser prestigiados pelos aplicadores do direito.

Contudo, é igualmente correto que a aplicação dos mencionados princípios não pode dar-se de forma automática, sem a rigorosa observância das garantias que asseguram o devido processo legal (contraditório e ampla defesa).

Sobre o tema, os seguintes apontamentos doutrinários:

Processo efetivo é aquele que, observado o equilíbrio entre os valores segurança e celeridade, proporciona às partes o resultado desejado pelo direito material. Pretende-se aprimorar o instrumento estatal destinado a fornecer a tutela jurisdicional. Mas constitui perigosa ilusão pensar que simplesmente conferir-lhe celeridade é suficiente para alcançar a tão almejada efetividade. Não se nega a necessidade de reduzir a demora, mas não se pode fazê-lo em detrimento do mínimo de segurança, valor também essencial ao processo justo. Em princípio, não há efetividade sem contraditório e ampla defesa. A celeridade é apenas mais uma das garantias que compõem a ideia do devido processo legal, não a única. A morosidade excessiva não pode servir de desculpa para o sacrifício de valores também fundamentais, pois ligados à segurança do processo.
(BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Efetividade do processo e técnica processual. 3. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2010, p. 49.)

A parte não pode ser surpreendida por decisão fundada em fatos e circunstâncias a respeito das quais não tenha, previamente, tomado conhecimento, vale dizer, fatos que não esclareçam o porquê da decisão. [...] Essa proibição decorre diretamente da cláusula do devido processo, que integra o princípio do due process of law (CF 5º, LIV), e do princípio do contraditório (CF 5º, LV).
(NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 17. ed. São Paulo: RT, 2018, p. 233.)

Assim, com base nessas ponderações, a decisão que determina o levantamento de valores e o prosseguimento do cumprimento de sentença, então suspenso por força de acórdão proferido no Agravo de Instrumento, ou seja, acolhe pedido da parte credora, sem intimar os devedores a se manifestar, se apresenta em ofensa ao princípio da vedação à decisão surpresa, inscrito no art. 10 do CPC, segundo o qual o magistrado está impedido de decidir com base em fundamento a respeito do qual não tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA-CORRENTE DE TITULARIDADE EXCLUSIVA DA ESPOSA MEEIRA. DÍVIDA CONTRAÍDA PELO MARIDO NA CONDIÇÃO DE SÓCIO DE PESSOA JURÍDICA. INADMISSIBILIDADE DA PENHORA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA.

1. Os ativos financeiros existentes em conta-corrente de titularidade exclusiva do cônjuge meeiro que não participou da formação do título judicial não respondem, automaticamente, pelo pagamento da dívida.

2. A busca pela efetividade da jurisdição não pode dar-se sem a rigorosa observância das garantias que asseguram o devido processo legal, com foco no contraditório e na ampla defesa, sob pena de transformação do instituto em panaceia generalizada, à custa dos mais caros e legítimos interesses da parte eventualmente atingida.

3. O magistrado está impedido de decidir com base em fundamento a respeito do qual não tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício. Princípio da vedação à decisão surpresa.

4. "Revela-se medida extremamente gravosa impor a terceiro, que nem sequer participou do processo de conhecimento, o ônus de, ao ser surpreendido pela constrição de ativos financeiros bloqueados em sua conta corrente pessoal, atravessar verdadeira saga processual por meio de embargos de terceiro na busca de realizar prova negativa de que o cônjuge devedor não utiliza sua conta corrente para realizar movimentações financeiras ou ocultar patrimônio" (REsp n. 1.869.720/DF, Terceira Turma).

5. Recurso especial provido.
(REsp n. 1.969.814/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

Na linha de orientação do STJ, este e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXECUTADO – DECISÃO SURPRESA – CONTRARIEDADE AOS ART. 9º E 10 DO CPC – DECISÃO ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Decidindo o r. Juízo com base apenas em cálculos novos apresentados pelo agravado, a decisão acabou por se revelar em flagrante decisão surpresa, vedada pelo ordenamento processual vigente, a teor dos artigos 9º e 10 do CPC.

(N.U 1012727-25.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023)

Por fim, com o julgamento do presente recurso, o Agravo Interno perde seu objeto.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada e determinar a intimação dos executados, ora agravados, para se manifestar acerca da petição (id. 103306799 – autos de origem), para posterior deliberação do Magistrado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023